Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-36.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Apelante que pede concessão de Justiça Gratuita no recurso. Concedido prazo para comprovação da alteração financeira a justificar concessão do benefício após sentença. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, oportunizando o recolhimento das custas (artigo 99, § 7° do Código de Processo Civil). Novo pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Apelante que pede concessão de Justiça Gratuita no recurso. Concedido prazo para comprovação da alteração financeira a justificar concessão do benefício após sentença. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, oportunizando o recolhimento das custas (artigo 99, § 7° do Código de Processo Civil). Novo pedido de parcelamento das custas em três vezes, adiantando-se parte dos valores. Avaliação de que o apelante não possui capacidade financeira já realizada. Situação inalterada. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas, já que em valor parcial. Recurso deserto. Apelação não conhecida.